Tribunal: TJES
Processo: 5012663-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012663-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIX LOGISTICA S/A

AGRAVADO: ANA ALICE SANTOS SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO. PARCELAS VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. TAXA SELIC. AFASTAMENTO. SEGURO-GARANTIA. OFERECIMENTO. NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE.

1. As parcelas vincendas do pensionamento devem ser corrigidas monetariamente desde o evento danoso pelos índices do Tribunal, entretanto acrescidas de juros de mora apenas no caso de eventual inadimplemento, a contar do respectivo vencimento, sendo indevida a aplicação da taxa SELIC. Precedentes do STJ e do TJES.

2. A oferta de seguro-garantia em cumprimento judicial não se confunde com pagamento voluntário, inclusive sendo insuficiente para o afastamento das penalidades expressas no art. 523, §1º, do CPC. Precedentes do STJ.

3. A possibilidade de destaque da verba honorária contratual constitui direito do advogado prescrito no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), conforme art. 22, §4º. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012663-28.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VIX LOGISTICA S/A

ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB ES12288-A

RECORRIDO : ANA ALICE SANTOS SILVA

ADVOGADO : ELTON BONELA DOS SANTOS - OAB ES19578-A

MAGISTRADO : THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença em ação de indenização por acidente de trânsito, com resultado favorável à Autora.

No julgado de origem, foi acolhida em parte a impugnação apresentada pela empresa executada, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de Sentença, para
determinar a exclusão do FGTS sobre os cálculos do pensionamento e estabelecer a incidência da taxa Selic
:

a) nas parcelas vencidas, consideradas todas as vencidas até o trânsito em julgado da demanda, a partir do vencimento de cada uma das parcelas;

b) nas parcelas vincendas, a partir do evento danoso;

c) em relação aos danos morais, a partir do evento danoso, como estabelecido na Sentença;

Ainda,
DETERMINO
o arbitramento de multa de 10% e honorários de 10%, na forma do Art. 523, §1º, do CPC, sobre o valor devido no cumprimento de sentença, correspondente às parcelas vencidas, danos morais e honorários de sucumbência.

Ante a sucumbência recíproca das partes,
CONDENO ambas, exequente e executado
, ao pagamento de honorários de sucumbência, à monta de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor incontroverso e o valor devido ao exequente, na forma do Art. 85, §1º e §2º, do CPC.

DETERMINO
também a realização de penhora online do valor incontroverso da execução, correspondente à R$ 154.500,19 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezenove centavos).

INTIME-SE o exequente para apresentar nova planilha de cálculos, com as alterações acima determinadas.

INTIME-SE
o executado para incluir a exequente em sua folha de pagamento, de modo a proceder ao pagamento mensal do pensionamento a que foi condenado, devendo destacar a quantia relativa aos honorários advocatícios contratuais, como discriminado no pedido de cumprimento de Sentença, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo, em caso de descumprimento.”

Nas razões do presente Agravo de Instrumento, a empresa pleiteia que: (i) o termo inicial dos juros e correção monetária sobre as parcelas vincendas seja o respectivo vencimento; (ii) seja afastada a execução antecipada da taxa Selic sobre o número das parcelas restantes; (iii) seja revogada a penhora com o juízo já garantido; (iv) seja desobrigada a incluir o patrono da Agravada em folha de pagamento para repasse de honorários contratuais.

Senão vejamos em separado.

1. PENSIONAMENTO. PARCELAS VINCENDAS.

Há dissenso quanto aos juros e correção monetária sobre as parcelas vincendas relativas ao pensionamento mensal determinado no julgado objeto do cumprimento.

Na r. decisão agravada, o juízo
a quo
determinou a incidência a taxa SELIC sobre as parcelas vincendas, desde o evento danoso
.

Pois bem.

Para melhor compreender o litígio, importa destacar as considerações definidas quanto ao respectivo pensionamento.

Quanto à questão, restou consignado na r. sentença:

Não se deve perder de vista que a finalidade essencial do pensionamento é garantir para a autora o mesmo nível dos rendimentos que até então percebia e não de lhe conceder um capital para produzir rendas futuras. Com efeito, se a parte em poucos anos consumir o valor recebido acumuladamente, passará o restante da sua vida em arrependimento tardio, porém ineficaz.

Por tudo que foi exposto, diante da análise de cada caso, pode o juiz indeferir a pretensão deduzida com apoio no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, sempre que tiver fundamentos ponderáveis para demonstrar a inconveniência do pagamento acumulado da pensão (SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA, Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 4ª ED. São Paulo: LTr, 2008, p. 302).

Desta feita, impera-se o reconhecimento do dever de indenizar da parte ré em relação aos lucros cessantes suportados pela autora desde o fato danoso. Entretanto, levando-se em consideração que a parte requerida possui suficiente poder econômico para arcar com o valor da indenização mensalmente e que a autora será melhor resguardada com o pagamento mensal, o que lhe garantirá a subsistência até a data limite estabelecida, tenho por bem fixar o pagamento da indenização civil por lucros cessantes na forma mensal, devendo as prestações vincendas serem adimplidas mensalmente, uma vez que a regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil deve ser mitigada, pois a antecipação das prestações daria ensejo a que o pagamento em parcela única deixasse de atender ao seu estrito objetivo, havendo possibilidade de enriquecimento sem causa
.

É de se ter presente que o ordenamento jurídico cuidou de proteger o credor da pensão dos riscos decorrentes de uma futura insolvência do ofensor, mediante o mecanismo da constituição de capital com a possibilidade de prestação de garantia, conforme o atual art. 533 do CPC, contudo inexiste pedido expresso neste sentido em peça exordial.

Consigo que somente as parcelas já vencidas do pensionamento deverão ser pagas em única vez, com as correções legais
.

E, no julgamento do recurso de apelação interposto na ocasião, restou definido,
verbis:

Nesse contexto,
somente merece retoque a parte da sentença que fixou a data do evento danoso para o termo inicial dos juros de mora sobre as prestações vencidas
, devendo o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as prestações vencidas ser a partir do vencimento de cada prestação.

Posto isso, sob esse aspecto, conheço e dou parcial provimento ao recurso da ré, apenas para ressalvar que o falecimento da autora (beneficiária) também acarreta extinção da obrigação de pagamento da pensão mensal, e para estabelecer que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as prestações vencidas seja a partir do vencimento de cada prestação; e conheço do recurso da autora para lhe dar parcial provimento, apenas para resguardar a inclusão da indenização de férias e 13º salário no valor do pensionamento, tal como consta da fundamentação da sentença
.

Como visto, não houve consideração acerca da incidência de juros e correção monetária sobre as prestações futuras, vincendas.

Além disso, restou expressamente definido que o pagamento da pensão seria feito mensalmente, o que, de pronto, já justifica a impossibilidade de cômputo do montante global, com inclusão de consectários legais, ainda que para pagamento parcelado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A pensão deverá ser paga exatamente de acordo com o disposto no julgamento, de maneira mensal, tratando-se de prestação de trato sucessivo.

Nessa linha, quanto aos consectários legais, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, as parcelas vincendas (assim como as vencidas) do pensionamento devem ser corrigidas monetariamente desde o evento danoso pelos índices do Tribunal, entretanto acrescidas de juros de mora apenas no caso de eventual inadimplemento, a contar do respectivo vencimento. Vejam:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019).

3. Merece reforma o acórdão estadual para que as parcelas relativas ao pensionamento mensal fixado em razão da perda da capacidade laborativa sejam acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a partir da data de seus respectivos vencimentos.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.167.987/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDENTE EM ÔNIBUS DA DEMANDADA. QUEDA DA PASSAGEIRA. LESÕES GRAVES. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE TOTAL PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de renovação da prova pericial, quando o órgão julgador entende que a prova técnica foi produzida à luz dos ditames do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a análise da suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos autos, bem como da necessidade de produção de provas adicionais, é questão de competência das instâncias ordinárias, cuja análise, nesta instância, encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, e com base em laudo pericial elaborado por perito médico, considerou que as lesões apresentadas pela passageira decorreram de trauma sofrido em acidente ocorrido no interior do coletivo e que a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A revisão desse entendimento, nos termos em que requerido pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação. Precedentes.

4.
No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, "As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019).

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.510.104/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 12/12/2019.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. CAPACIDADE LOBORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURAÇÃO.

1. A caracterização de omissão no julgado - no tocante à especificação dos critérios de cálculo das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal devido pela parte ré - impõe o acolhimento dos declaratórios para suprimento.

2.
Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido ao autor da demanda deve corresponder à totalidade (no primeiro ano subsequente ao acidente) ou à fração (daí em diante) de valor certo por ele indicado na inicial, as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.

3. Para fins de correção do valor das prestações referentes ao pensionamento mensal, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas de atualização monetária do Tribunal recorrido. Precedente.

4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça a respeito de temas que não foram deduzidos nas razões do recurso especial não constitui omissão viabilizadora dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 25/4/2019.)

Em reforço, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS DE PENSIONAMENTO MENSAL POR ATO ILÍCITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO, A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA Nº 43 DO STJ. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA MENSAL. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VERBA HONORÁRIA A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A controvérsia em apreço diz respeito aos lucros cessantes fixados na sentença exequenda, eis que a agravante afirma que, como não houve determinação de reajustamento do valor das parcelas vincendas do pensionamento, deve ser incluído em folha de pagamento o montante indicado no título, o qual somente será atualizado após a inclusão em folha e reajustado anualmente. 2) A correção monetária constitui mera recomposição do valor real devido, mediante a adoção de índices que refletem a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período, com o desiderato de evitar a perda do poder de compra em decorrência da inflação. Logo, não assiste razão à agravante quando pugna pela desnecessidade de atualização do valor de R$ 6.964,17, eis que este representa a quantia que o agravado auferia no ano de 1999, razão pela qual tem-se por imprescindível a sua atualização para que a responsabilidade civil cumpra sua função compensatória, em homenagem ao princípio da reparação integral. 3) Deve ser adotado o entendimento do c. STJ consagrado na Súmula nº 43, segundo o qual “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, tal qual, inclusive, já determinado no título executivo judicial, eis que consta expressamente na sentença exequenda que o valor da pensão deve ser “corrigido a partir da data da amputação (14/09/1999)”. 4)
Tratando-se de pensão mensal a título de responsabilidade civil extracontratual, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito – por não ser uma quantia singular –, tampouco da citação – por não ser ilíquida –, mas sim contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.
5) Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, impõe o arbitramento de honorários, em decorrência da extinção parcial da execução. E, neste particular, deve ser aplicado o regramento constante na legislação processual vigente ao tempo da prolação da decisão objurgada. 6) Nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo. Assim, considerando serem vultosas as quantias envolvidas na demanda, forçoso convir que a verba honorária deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento parcial da impugnação. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 02/Feb/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5005179-93.2021.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

De fato, não seria cabível a incidência da taxa SELIC, como determinado no julgado, uma vez que a mesma engloba juros e correção monetária, o que se mostra incompatível com o cálculo das parcelas vincendas.

Nesse ponto, portanto, deve ser reformada a r. decisão.

2.
SEGURO-GARANTIA.

Na sequência, a Agravante pleiteou a revogação da determinação de penhora do valor incontroverso de R$ 154.500,19 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezenove centavos), tendo em vista a oferta de “seguro-garantia” que, inclusive, sustenta equiparar a pagamento voluntário.

De todo modo, não vejo como acolher a pretensão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a oferta de seguro-garantia em cumprimento judicial não se confunde com pagamento voluntário, inclusive sendo insuficiente para o afastamento das penalidades expressas no art. 523, §1º, do CPC. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, §1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2.
A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3.
O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4.
Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.889.144/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de indenização securitária, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3.
O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1º do CPC. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.939.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018
).

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.863.214/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020.)

Assim, permanece hígida a r. decisão no que tange à determinação da penhora.

3. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

Por fim, a Recorrente impugnou a determinação do juízo de origem de inclusão, na folha de pagamento, de destaque da quantia relativa aos honorários advocatícios contratuais, conforme pleiteado pela exequente.

De todo modo, não vejo motivo para a reforma do julgado quanto ao referido capítulo.

A possibilidade de destaque da verba honorária contratual constitui direito do advogado prescrito no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), conforme art. 22, §4º, a saber:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,
aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Nessa linha, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITORIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. NE CESSIDADE DE ANUÊNCIA DO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO. SÚMULA 83/STJ. AQUIESCÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da aquiescência do patrono quanto ao acordo firmado entre as partes, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.391.024/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

E, ainda, este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94 E INFORMATIVO 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) expressamente prevê que com a juntada do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, deve o juiz ordenar que sejam deduzidos da quantia a ser percebida pela parte contratante e pagos diretamente ao advogado.
2. No caso dos autos houve a apresentação do contrato de honorários (ID 3599697 – fls. 209/211), bem como que no referido contrato há previsão, em sua cláusula 3.0, de destaque do crédito em benefício das causídicas. 3.
O presente agravo de instrumento, não determina o pagamento dos honorários contratuais de forma autônoma, mas, tão somente, que se proceda o destaque do valor dos honorários em nome das patronas.
4. Recurso conhecido e provido. (Data: 28/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5010331-88.2022.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No caso em julgamento, apresentado o contrato de honorários firmado pela exequente, mantém-se irretocável a determinação de destaque da respectiva verba.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,
para reformar em parte a r. decisão agravada e determinar que o cômputo das parcelas vincendas, que deverão ser pagas mensalmente, seja feito com correção monetária pela tabela do Tribunal desde o evento danoso e juros de mora apenas no caso de eventual inadimplemento, a contar do respectivo vencimento, nos termos da fundamentação.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)